Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732124-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE LOPES DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 48388916, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023 09:37:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator